Tribunal: TJDFT
Processo: 0734176-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de desconsideração da personalidade civil das entidades devedoras.
2. A teoria maior ou subjetiva da desconsideração da personalidade jurídica exige a presença de dois requisitos autorizadores: a existência de prejuízo ao credor e a ocorrência de abuso de personalidade. 2.1. A desconsideração apenas pode ser deferida mediante prova robusta da existência de abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, de acordo com a regra prevista no art. 50 do Código Civil.
3. No caso em exame o Juízo singular instaurou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor da sociedade empresária Grupo OK Construções e Incorporações Ltda, de modo devidamente justificado. 3.1. Os elementos de prova produzidos são suficientes para revelar o preenchimento dos requisitos objetivos autorizadores da instauração do incidente referido, razão pela qual a decisão interlocutória que o instaurou deve ser mantida.
4. Recurso conhecido e desprovido.